Tribunal: TJDFT
Processo: 0747293-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747293-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: G. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: THACYANE LIRA LOPES AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO G.L.M. representado por T.L.L.M., interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 212504692, autos originários) que, na ação cominatória cumulada com indenização de danos morais, proposta contra QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA., indeferiu o pedido de extensão da tutela de urgência já concedida, nos seguintes termos: “Não conheço dos embargos de declaração da parte ré, eis que limitam-se a tentar promover efeito devolutivo amplo a recurso de cabimento restrito. Contudo, revogo de ofício a decisão de ID. 207753041, eis que os embargos foram apresentados tempestivamente, requerendo complementação da decisão de ID. 195992750, prolatada em 08/05/2024, da qual a parte autora obteve ciência em 14/05/2024. Observe-se que a parte autora interpôs embargos em 31/07/2024, do despacho que determinou conclusão dos autos para julgamento, alegando descumprimento da decisão de ID. 195992750, apontando determinação que inexistiu na decisão original, ou mesmo no pedido formulado em ID. 165900044, p. 44, item c.1, como se observa abaixo: [...] A petição inicial promoveu pedido de integração dos tratamentos, de forma ininterrupta e e sugerindo clínica específica: [...] A decisão que deferiu a tutela de urgência, por sua vez, não concedeu a tutela em tal extensão e, expressamente, indeferiu o pedido de tutela de urgência de forma integrada e na mesma clínica, sendo clara ao final ao indeferir o pedido de concentração de atendimentos e terapias em clínica única. Ademais, não deferiu a tutela quanto à natureza ininterrupta da sessão, apenas indicando sessões de 90 (noventa) minutos, tendo a referida decisão precluída nestes específicos termos: [...] Contudo, a parte requerente alegou descumprimento da liminar, indicando até o prazo de descumprimento, sem que nenhum dos "descumprimentos" alegados conste da ordem judicial. Observe-se que a decisão que deferiu a tutela clara ao determinar 15 (quinze) horas semenais, com sessões de 90 minutos (sem qualquer especificação), não acolhendo ainda expressamente o pedido de realização integrada das terapias. Igualmente, não foi acolhido pedido de cumprimento em clínica específica, nem de forma integrada. Quanto ao mérito da irresignação, o grau de especificidade desejado, ainda que possa ser objeto de discussão processual, não pode ser acolhido em decisão concessiva de tutela de urgência, no qual se busca preservar o direito da parte, e não incorrer nos maiores detalhamentos técnicos possível, eis que incompatível com a apreciação da questão em urgência. Ademais, a simples recomendação médica diz respeito ao tratamento adotado, e não aos detalhes de cronogramas - questões que não são atinentes ao direito à saúde, mas a outras questões de organização das partes envolvidas, que só podem ser objeto de apreciação caso constatado claro abuso de direito pela prestadora de serviços, com deliberado e evidente intuito de inviabilizar o tratamento. No caso, a questão é atinente ao mérito e, ao menos da inicial, não era evidente, ao menos não a ponto de justificar determinação judicial nos termos desejados pela parte requerente em sede liminar. Ademais, inexiste descumprimento de decisão nos presentes autos, eis que o ponto "descumprido" nunca constou da decisão inicial e, se o caso, deve ser apreciado em sentença, eis que PRECLUSA A DECISÃO de ID. 195992750. Ademais, ainda que estendida a tutela de urgência nos integrais termos do requerido pelo autor - o que não se mostra imprescindível no momento -, a multa diária não pode ser aplicada retroativamente à data da decisão original, se esta não contempla tal ponto específico. De toda forma, vislumbro evidente error in procedendo na decisão de ID. 207753041, eis que intempestivos os embargos de declaração da decisão que deferiu a tutela de urgência, cujo prazo se encerrou em 23/05/2024, às 0h00. Também não há informação de descumprimento da decisão que deferiu EM PARTE a tutela de urgência. Finalmente, indefiro pedido de extensão da tutela de urgência já concedida, eis que não se vislumbra risco de perecimento do direito, devendo a tutela de urgência (nos termos concedidos) ser confirmada ou alterada em sede de sentença. Advirto a parte autora acerca da conduta processual adotada, eis que incompatível com a boa-fé processual, eis que a relevância do direito invocado não justifica a interpretação equivocada e incompatível com a decisão judicial liminar, para fins de tentar obter sanção processual da parte ré. As partes não pugnaram pela produção de novas provas. O processo está maduro para julgamento, não sendo necessárias novas provas ou diligências. Já houve apresentação de parecer final pelo Ministério Público. Assim, anote-se conclusão para sentença.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que, em 8/5/2024, foi proferida decisão que deferiu, em parte, o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para DETERMINAR à requerida que autorize e custeie as seguintes terapias para o autor, enquanto persistente a recomendação médica, totalizando 15 (quinze) horas semanais (com sessões de 90 minutos) para todas: 1) Psicologia - Especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA); 2) Terapia Ocupacional - Especialista em integração sensorial de Ayres e Análise do Comportamento Aplicada (ABA); 3) Musicoterapia - Especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA); 4) Psicomotricidade - Especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA); 5 - Fonoaudiologia: Especialista em Análise do Comportamento Aplicada (ABA). INDEFIRO, por ora, o pedido para concentração dos atendimentos / terapias em clínica única. Intime-se a parte requerida por Oficial de Justiça para cumprimento em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), incidente a partir do dia imediatamente seguinte ao último do prazo ora concedido.” (id. 195992750, autos originários). O alegado descumprimento da r. decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência deve ser analisado em cumprimento provisório de decisão, uma vez que a instrução probatória já foi exaurida e o processo está em condições para julgamento imediato. Nesse contexto, não é razoável se conceder efeito suspensivo a fim de evitar “a prolação de sentença em sentido contrário ao que será decidido nesse agravo, bem como no processo de cumprimento de sentença, e também no outro agravo interposto pela parte Requerida.” (id. 65875521). Incumbe ao Magistrado primar pela celeridade processual, e a suspensão do processo originário só servirá para causar tumulto e prejuízo à sua tramitação. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 6 de novembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora